Tribunal: TJSP
Processo: 0054056-53.2012.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HONORÀRIOS ADVOCATÍCIOS - Cautelar inominada – ICMS - Oferecimento de caução - Pedido de expedição de CND positiva com efeitos negativos – Sentença procedente e condenação aos ônus de sucumbência – Apelação quanto aos honorários – Sentença que não merece reparos - Recurso improvido.